Tribunal: TJDFT
Processo: 0702042-84.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 231, DO STJ. ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não vinga o pleito de absolvição, quando suficientes as provas da materialidade e autoria, especialmente diante das declarações da testemunha policial e da vítima, que reconheceu os acusados como autores do delito.
2. Conforme entendimento consubstanciado na Súmula n.o 231, do STJ, não é possível fixar a pena aquém do mínimo legal em razão de circunstâncias atenuantes.
3. Uma vez decidida a interpretação constitucional da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, inviável aplicar entendimento diverso no caso concreto.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.